Tribunal: TJDFT
Processo: 0747699-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747699-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE FREITAS SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O A recorrente, MARIA DO SOCORRO DE FREITAS SILVA, tem como objetivo recursal a revogação da liminar de busca e apreensão, deferida no bojo dos autos de origem, processo n.0702061-09.2023.8.07.0002, pelo il. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a liminar de busca e apreensão, objeto do recurso, foi proferida em 10/05/2023 (ID 158164339 da origem), e dela a recorrente foi intimada pessoalmente em 31/05/2023 (ID 160644609 da origem), de modo que, em tese, há muito já teria escoado o prazo para interposição do recurso contra a liminar de busca e apreensão. Ressalte-se, ademais, que o objeto da insurgência não é matéria de ordem pública. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator